Tribunal: CARF
Processo: 19515.004706/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004706/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.827 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
IMPACTO PRODUTOS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em Lei, as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações
pagas; devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos
geradores apurados em documentos de sua própria elaboração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004706/2009-15
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.827 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004706/2009-15

Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.171.699-3, lavrado em 30/10/2009, que
segundo o Relatório Fiscal, fls. 12/13, refere-se a contribuições previdenciárias devidas
e não recolhidas em época própria à Seguridade Social referentes à parte da empresa.
O crédito apurado atinge o montante de R$ 10.593,89 (Dez mil quinhentos e noventa e
três reais e oitenta e nove centavos) consolidado em 30/10/2009, e abrange a
competência 13/2004.
O Relatório Fiscal informa que as contribuições devidas foram calculadas sobre valores
pagos a empregados a título de salários e ordenados e os fatos geradores das
contribuições apuradas ocorreram quando do pagamento efetuado aos empregados
através das folhas de pagamento.
A fiscalização foi baseada em documentos apresentados pela empresa e extraídos dos
sistemas da Receita Federal do Brasil e o responsável pela empresa ficou ciente da
origem e montante do débito.
Foi juntado ao Relatório Fiscal, o “Anexo - Comparação de Multas”, que discrimina a
competência 13° salário, o valor da multa e demonstra a mais benéfica, em face das
alterações introduzidas na Lei n° 8.212/91, Medida Provisória n° 449 (D.O.U. de
04/12/2008), Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 10/1 1/2009 (fls. 31), a teor do despacho de fls. 83, o
contribuinte interpôs defesa tempestiva às fls. 35, acompanhada de documentos às fls.
36/81.
Em suas razoes de defesa, após breve relato sobre a autuação, a Impugnante requer
cancelamento da autuação alegando que:
Dos Fatos
A empresa foi autuada por ter deixado de recolher a contribuição da empresa e RAT,
referente ao 13° salário de 2004.
Do Direito
Não foi o que ocorreu, pois a empresa parcelou a referida contribuição no mês de
10/2006, juntamente com o INSS do mês de outubro de 2004, conforme poderá ser
comprovado pela folha de pagamento do mês de 10/2004 e a folha de pagamento do 13°
salário/2004, que ocorreu no mesmo mês, conforme fotocópias anexas e pedido de
parcelamento em anexo.
Para subsidiar suas alegações, a Impugnante juntou na defesa os seguintes documentos:
Pedido de Parcelamento, de 09/10/2006, às fls. 43, LDC - DEBCAD 37.043.392-0, no
valor de R$ 122.017,85, período 01/2004 a 10/2004 (fls. 44); DAD - Discriminativo
Analítico de Débito, fls. 45/47, DSD - Discriminativo Sintético de Débito fls. 48/49,
Relatório FLD, fls. 50/52, CORESP - 53; GFIP da competência 10/2004 às fls. 54/59;
Folha de Pagamento da competência 10/2004 às fls. 60/77 e Guias da Previdência
Social referente às competências: 03/2004 (R$ 53,00), 07/2004 (R$ 74,13), 10/2004 (RS
1.918,13), 13/2004 (R$ 107,07).
Conclusão
Portanto a empresa cumpriu suas obrigações com os pagamentos (parcelamento).
Requer cancelamento da autuação em face da sua improcedência.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.827 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004706/2009-15

Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em Lei, as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas;
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da Prova de suas alegações, ao contestar fatos geradores
apurados em documentos de sua própria elaboração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, parcelou a referida contribuição no mês 10/2006, juntamente
com o INSS do mês de 10/2004, conforme é comprovado pela folha de pagamento do mês
10/2004 e a folha de pagamento do 13° salário de 2004, cujo pagamento naquele ano foi
antecipado e ocorreu no mesmo mês, ou seja, competência do mês 10/2004, está com a base de
cálculo dobrada, contendo o mês de 10/2004 e a competência do 13°/2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento em dobro na competência
10/2004 que comporta o pagamento das competências 10/2004 e 13o/2004.
Entendo possível a imputação de pagamento com erro manifesto na competência
correta. No entanto, não consta nos autos a prova do respectivo erro, como, por exemplo, a
escrituração contábil da empresa, a fim de se comprovar que as contribuições devidas na
competência 13o/2004 foram recolhidas na competência 10/2004.
Importante ressaltar que tal impasse probatório foi alvo de detido enfrentamento
perante a decisão de piso, motivo pelo qual o recorrente poderia ter enfrentado a questão em
referência, mas preferiu reapresentar os mesmos argumentos de sua peça defensiva.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Da autuação
O Auto de Infração em questão encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.827 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004706/2009-15

assunto, consoante ao disposto no artigo 2° da Lei n° 11.457 de 16.03.2007, e como
conseqüência, não há que se falar na improcedência do lançamento.
No confronto dos documentos apresentados durante a auditoria fiscal, a fiscalização
constatou que na competência 13/2004 a empresa não recolheu os valores pagos aos
segurados empregados a título de Décimo Terceiro Salário.
Do Direito
A legislação previdenciária ao tratar das contribuições devidas a título de décimo
terceiro salário dispõe na Lei n° 8.212/91, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1 - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelas serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição da
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9. 528, de 10.12.97) '
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em
regulamento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15.4.94)
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°3.048/99,
dispõe que:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
§ 6o A gratificação natalina - décimo terceiro salário - integra o salário-de
contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo devida a
contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão
do contrato de trabalho.
_
§ 7o A contribuição de que trata o § 6” incidirá sobre o valor bruto da
gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação,
em separado, da tabela de que trata o art. 198 e observadas as normas
estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem
o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto n” 4. 729, de 9/06/2003)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea "a" e as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditados, a qualquer
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.827 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004706/2009-15

título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou
convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e
trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a
que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do
art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou
fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior
quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Nova redação pelo
Decreto n° 6. 722, de 30/12/2008)
Em que pesem os documentos juntados pela Impugnante, os mesmos não são suficientes
para demonstrar que houve equívoco por parte da fiscalização, pelos motivos a seguir.
Conceitualmente, o 13° salário é a remuneração paga ao empregado até o dia 20/12 de
cada ano, assegurada pela Constituição Federal nos termos do art. 7°, inciso VII,
correspondente a sua remuneração integral.
Da análise dos autos, constata-se que a autuada não obedeceu ao disposto no Manual da
GFIP, aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, com as alterações da
Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004.
No caso, o referido Manual dispõe que:
"2.12 - DECLARAÇÃO PARA O INSS - COMPETÊNCIA 13 - Valor devido à
Previdência Social
Informar, na GFÍP da competência 12, 0 valor devido à Previdência Social
incidente sobre a remuneração do 13 “salário - competência 13. O valor
informado neste campo e' somado ao devido à Previdência Social na
competência 12, sendo que este total será o constante da GFIP. NOTAS:
As contribuições incidentes sobre o 13° salário, exceto no caso de rescisão,
devem ser recolhidas até o dia 20 de dezembro, informando-se no documento de
arrecadação da Previdência - GPS a competência 13 e o ano correspondente,
ainda que a última parcela seja paga ao trabalhador antes do mês de dezembro.
O valor a ser informado neste campo é o total das contribuições devidas à
Previdência Social, incidentes sobre o 13° salário, assim considerado o somatório
da contribuição descontado dos segurados, da contribuição da empresa, inclusive
a destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - RAT, e das destinadas a outra entidades e fundos (terceiros),
deduzidos os valores de 13° salário correspondentes ao período da licença-
maternidade pagos pelo empregador/contribuinte e eventuais compensações.
Dessa forma a autuada não cumpriu o acima determinado, ou seja: oferecer a tributação
os valores pagos a título de 13° salário na competência 13/2004, conforme previsto na
norma. Ademais, cabe ressaltar que não consta dos autos qualquer juntada referente à
escrituração contábil da empresa, devidamente registrada, e que seria a documentação
hábil para comprovar que as contribuições devidas na competência 13/2004 foram
devidamente recolhidas ou parceladas.
Tais documentos, no entanto, seriam necessários para concluir-se pelo correto
procedimento da autuada, da eventual retificação do débito ou alteração do
procedimento fiscal, como requer a Impugnante.
Ressalte-se, outrossim, que da análise dos documentos juntados pela Impugnante,
observa-se que as Guias da Previdência Social (GPS), fls. 78/81, contém o Código de
Pagamento 2003, relativo às empresas optantes do Simples. Ocorre que em pesquisa ao
sistema informatizado da Receita Federal optou pelo Lucro Presumido. '
Observa-se, ainda, que a empresa fez a opção pelo Simples Federal somente em
23/01/2006, tendo sido incluída a partir de 01/01/2006 e excluída em 30/06/2007 para
inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2007.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.827 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004706/2009-15

Pelos motivos acima elencados, a Autuada não logrou comprovar suas alegações de
defesa.
Ao contestar fatos geradores apurados, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas
alegações.
No entanto, como restou demonstrado, os documentos trazidos aos autos não
comprovam que os valores apurados encontram-se devidamente recolhidos ou
parcelados.
A este respeito, assim dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil (CPC),
a seguir transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...).
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar. Neste sentido, manifesta-se
com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo
Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
(..).
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados sujeita-se
às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar. ”
A prova documental, amplamente utilizada no processo administrativo tributário, e
especialmente, no contencioso tributário, é elemento que representa um fato, e o fixa de
modo idôneo e permanente, constituindo-se em instrumento probatório da maior
importância.
Em busca da verdade material, como elemento essencial ao julgamento, impõe-se a
exigência da prova, como sendo a soma dos fatos produtores da convicção do julgador.
No entanto, o ônus da prova é atribuído ao Impugnante, como se depreende da doutrina
de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in “Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado”, Dialética, 2002, p. 207:
“A palavra ônus, do latim ônus, significa carga, peso, encargo, obrigação. E
indaga a quem cabe 0 ônus da prova, quer se saber a quem cabe a obrigação de 1
1 z os elementos probatórios suficientes para formação do convencimento do
julgador. No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que
aquele que alega algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a
quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária,
deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado
aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a
falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes
(grifamos)
Por todo o exposto, os documentos juntados pela Impugnante às fls. 54/81 não
constituem documentos hábeis a modificar o lançamento de crédito.
A fiscalização, ao constatar a falta de recolhimento das contribuições de segurados
empregados a seu serviço, na competência 13/2004, não podia se abster da lavratura do
presente Auto de Infração, com a constituição do crédito previdenciário, sob pena de
responsabilidade funcional, tendo em vista o artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário acional.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.827 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004706/2009-15

Portanto, não deve ser atendido o pedido da impugnante de cancelamento ou declaração
de improcedência do Auto de Infração em epígrafe,
Da Matéria Não Impugnada
Nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 9.532/97,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
in verbis:
“Art.17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/1997)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 168
DF CARF MF
Original